Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA ANUAL. ABUSIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e a ele deu parcial provimento apenas para reduzir o quantum fixado a título de compensação por dano moral.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. O embargante não demonstra as alegadas omissões; apenas expressa inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.